Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-33.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por ser o presidente do processo e destinatário da prova, o Magistrado tem o dever – e não mera faculdade – de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias.
1.1. No caso em análise, a prova testemunhal apresenta-se desnecessária, uma vez que a prova documental juntada é suficiente para análise da questão, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar afastada.
2. De acordo com o inciso III do art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor obter informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, inclusive sobre os riscos que apresentem.
2.1. Os termos contratuais pactuados são claros e expressos, não havendo comprovação da má-fé e dolo do Banco réu em ludibriá-lo. As características e a forma como foi realizado o contrato, não se vislumbra vício no consentimento.
3. Incabível ressarcimento por danos materiais, uma vez não comprovado nos autos que os referidos custos com o veículo automotor decorrem de defeitos preexistentes à celebração do contrato entabulado.
4. Percebe-se que nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
4.1. A indenização moral é devida quando violados os direitos de personalidade da pessoa como honra e imagem. No caso em análise, não restou demonstrado qualquer conduta ilícita de ambos os réus.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.